Tribunal: STF
Processo: ARE 1583019
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica. Súmula 287/STF. Rediscussão do mérito. Preclusão consumativa. Vícios não constatados. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário.

    2. A parte embargante sustenta a suficiência da impugnação realizada no agravo em recurso extraordinário e aponta omissão na análise da tese defensiva sobre a inexistência de autonomia lógica entre os fundamentos da decisão de origem. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese defensiva de que não haveria autonomia lógica entre os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem, o que afastaria a aplicação da Súmula 287/STF.

    III. Razões de decidir

    4. Não se constatam os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos nos arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal.

    5. O acórdão embargado foi claro ao consignar a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a inadmissibilidade do agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, rejeitando a tese defensiva sobre a ausência de autonomia entre os fundamentos da decisão de admissibilidade.

    6. A alegação de omissão quanto à análise da autonomia dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade não procede, pois o acórdão embargado reconheceu que a decisão de origem se apoiou em fundamentos distintos e suficientes, por si sós, para obstar o seguimento do recurso extraordinário, quais sejam, a ausência de prequestionamento e a incidência de ofensa meramente reflexa à Constituição.

    7. A circunstância de tais fundamentos se relacionarem com a controvérsia constitucional deduzida não afasta sua autonomia, uma vez que cada um deles, isoladamente, é apto a sustentar a inadmissão do apelo extremo.

    8. Não há omissão quanto à alegada impugnação específica, pois a parte recorrente limitou-se a rebater o fundamento relativo à ausência de prequestionamento, deixando de infirmar, de modo específico e autônomo, o óbice concernente à necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional e à consequente caracterização de ofensa reflexa à Constituição, aplicando-se a Súmula 287/STF.

    9. Eventual tentativa de suprir tal deficiência nas razões do agravo regimental não é admissível, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, pois o agravo regimental não se presta a complementar a fundamentação deficiente do agravo em recurso extraordinário.

    10. A pretensão do embargante consiste em rediscutir a conclusão adotada pela Corte quanto à incidência da Súmula 287/STF, o que é incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito em decorrência de mero inconformismo.

    11. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

    IV. Dispositivo e tese

    12. Embargos de declaração rejeitados. Determino a certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.